Tribunal: STF
Processo: Rcl 70482
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Cícero Dantas contra decisão do Tribunal de Justiça da Bahia que determinou o bloqueio de recursos do Município para pagamento de precatórios.



    O reclamante afirma que a decisão reclamada estaria em desacordo com os precedentes deste STF firmados na ADPF 484 e 664 e nas Rcls 39.655 e 60.293.



    O reclamante alega que “A documentação acostada permite o vislumbre de que as decisões a que se busca anulação, além de contemplarem valor superior aos 5% da Receita Corrente Líquida, terminaram por atingir verbas carimbadas”.



    Relata que “Ao considerar a média da Receita Corrente Líquida de forma equivocada (...), e sem excluir do cálculo, em ambas as decisões (Doc. 07 e Doc. 09), os valores das contas de verbas carimbadas (Educação, Saúde e Ação Social), as decisões guerreadas comprometem o mínimo funcionamento da administração do Município de Cícero Dantas, em afronta à jurisprudência do STF e em interpretação desconforme ao quanto restou evidenciado na resposta do CNJ à consulta n.º 0005032-44.2022.2.00.0000 (Doc. 06)”.



    Argumenta que “os 5% de bloqueio sobre a RCL, devem incidir, em verdade, em relação à Receita Corrente Líquida própria, de recursos livres do município, a exemplo de FPM, ICMS, IPVA, IPTU, afastada a incidência da RCL de verbas carimbadas, visto que tais sequestros só podem alcançar, na prática, os recursos livres, destinados estes: 1) ao repasse de duodécimo à Câmara Municipal, 2) pagamento de folha de pagamento de servidores efetivos e comissionados da Administração, 3) pagamento de prestadores de serviço, a exemplo de coleta de lixo 4) assessorias, 5) fornecimento de materiais de insumo e combustíveis, 6) tributos, 7) etc”.



    Sustenta, ainda, que o bloqueio de 5% RCL deve incidir em relação à Receita Corrente Líquida própria, de recursos livres do município, a exemplo de receitas oriundas do FPM, ICMS, IPVA, IPTU.



    Com base nesses fundamentos, pede a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Ao contrário do que alega o reclamante, consta na decisão reclamada que não houve o bloqueio de verbas com destinação vinculada (eDoc. 11): 



    “Esclarece-se, de início, que a ordem de bloqueio de valores emitida pelo Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios, através do sistema SISBAJUD, limitou a busca de valores à conta bancária destinada ao recebimento de recursos do Fundo de Participação dos Municípios – FPM do ente devedor, como atesta o Recibo de Protocolamento de Bloqueio de Valores de ID 65303682.



    Como se sabe, os recursos do FPM não possuem uma destinação específica, podendo ser utilizados para o custeio da máquina pública, de forma geral, tratando-se, portanto, de verbas suscetíveis de sequestro. 



    Aliás, o art. 104, III do ADCT, reproduzido no art. 66, II da Resolução CNJ nº 303/2019, determina expressamente que, em caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios, o Presidente do Tribunal de Justiça, de ofício, oficiará a União para que sejam retidos os repasses do FPM, destinando-os ao pagamento de precatórios. 



    Salienta-se, neste particular, que a única limitação ao bloqueio de recursos públicos refere-se às verbas cuja vinculação orçamentária tenha sido imposta pela própria Constituição Federal, o que não ocorreu no caso em tela.



    Desta forma, resta claro que a constrição se deu exclusivamente sobre verbas suscetíveis de sequestro.



    Por outro lado, são absolutamente impertinentes as conjecturas do Município requerente acerca da suposta “ Receita Corrente Líquida própria” sobre as quais deveriam se limitar a “discussão sobre os 5% de bloqueio sobre a RCL", uma vez que o conceito de Receita Corrente Líquida para efeito de pagamento de precatórios está fincado no § 18 do art. 100 da Constituição Federal, não podendo ser interpretado no sentido que melhor convenha ao ente devedor.”



    Conforme premissa de fato assentada na decisão reclamada, o bloqueio se limitou aos valores do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Para divergir dessa premissa fática, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).



    Em relação à alegação de impossibilidade de bloqueio de percentual superior a 5% da Receita Corrente Líquida, observo que a constrição é fundamentada na decisão do Conselho Nacional de Justiça na Consulta nº 0005032-44.2022.2.00.0000. Transcrevo a ementa da decisão:



    CONSULTA. REGIME GERAL DOS PRECATÓRIOS REQUISITÓRIOS. PROCESSOS ANTECEDENTES NA ORDEM CRONOLÓGICA. SEQUESTRO. POSSIBILIDADE. ORGANIZAÇÃO E DIRECIONAMENTO. APRESENTAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO. PARECER DO FONAPREC. CONSULTA CONHECIDA E RESPONDIDA.



    1. O texto constitucional prestigia a ordem cronológica de apresentação dos precatórios requisitórios (art. 100 da CF), ressalvados alguns casos cuja particularidade justifica a conformação do crédito preferencial (§ 1º e seguintes). No caso de violação da ordem cronológica de pagamento, impõe-se a regularização de todos os créditos que foram preteridos e não foram quitados na ordem cronológica previamente estabelecida. Precedente do CNJ nesse sentido: Consulta CNJ nº 0005210-42.2012.2.00.0000.



    2. Como forma de preservação das contas públicas, o sequestro pode ser direcionado, mediante acordo com o poder público, para as contas que não estejam destinadas a custear serviços públicos essenciais.



    3. Nos casos excepcionais, em que o sequestro ultrapasse o valor de 5% da receita corrente líquida, deve ser exigida a prévia apresentação de um plano de pagamento proposto pelo ente devedor ou, na sua omissão, este será estabelecido de ofício pelo respectivo Tribunal.



    4. Consulta respondida nos termos do parecer técnico exarado pelo Comitê Nacional do FONAPREC.(CNJ - CONS - Consulta - 0005032-44.2022.2.00.0000 - Rel. JOÃO PAULO SCHOUCAIR - 115ª Sessão Virtual - julgado em 18/11/2022 ).



    Os precedentes apontados como violados (ADPF 4841 e 6642; Rcls 39.6553 e 60.2934) tratam de bloqueios de verbas vinculadas à saúde e à educação. No entanto, os precedentes não estabelecem limite de percentual de bloqueio da Receita Corrente Líquida. Logo, não há aderência estrita (condição essencial para a interposição da via reclamatória) entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado o que torna inadmissível a presente Reclamação (nesse sentido: RCL 36688 AgR, RCL 50423 AgR e Rcl 50296 AgR, todas julgadas pelo Tribunal Pleno desta Corte).



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve angularização processual



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Ementa: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. (...) 7. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para declarar a inconstitucionalidade de quaisquer medidas de constrição judicial proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, em desfavor do Estado do Amapá, das Caixas Escolares ou das Unidades Descentralizadas de Execução da Educação – UDEs, que recaiam sobre verbas destinadas à educação, confirmando os termos da medida cautelar anteriormente concedida, bem como para afastar a submissão ao regime de precatório das Caixas Escolares ou Unidades Descentralizadas de Educação, em razão da sua natureza jurídica de direito privado, de não integrar a Administração Pública, de não compor o orçamento público e da ratio que inspira a gestão descentralizada da coisa pública.



      (ADPF 484, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 04-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-268 DIVULG 09-11-2020 PUBLIC 10-11-2020)




2  Ementa: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.



      (ADPF 664, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 19-04-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 03-05-2021 PUBLIC 04-05-2021)




3  “(...) JULGO PARCIALMENTE procedente a reclamação para, confirmando em parte a medida liminar, determinar o desbloqueio dos valores do FUNDEB, rejeitando o pedido de determinação de valor fixo da RCL com base nos paradigmas invocados, sem prejuízo da fixação de novos patamares de comprometimento da RCL para cumprimento do Regime Especial de Pagamentos a partir da EC 109/2021. Publique-se."




4  Ementa: Direito Constitucional. Medida liminar em reclamação. Plano de Pagamento de Precatórios. Não liberação tempestiva dos recursos para a satisfação das parcelas mensais. Sequestro de verba pública. Liminar parcialmente deferida. Proposta de referendo. 1. Reclamação ajuizada contra ato reclamado que, em razão da inércia do Município de Carmópolis/SE em liberar o valor necessário à satisfação das parcelas mensais do plano de precatórios, determinou o sequestro de verbas públicas para o pagamento do débito. Alegação de ofensa ao decidido nas ADPFs 484 e 664. 2. Em cognição sumária, o bloqueio judicial aparenta ter recaído sobre contas municipais de receitas com destinação constitucional específica (FUNDEB e FUS-SAÚDE). 3. A autorização constitucional para o sequestro de verbas públicas, prevista no art. 104, caput e inc. I, do ADCT, não pode atingir verbas de fundos públicos cuja remessa ao ente municipal se vincula ao atendimento de determinada finalidade constitucional (Min. Alexandre de Moraes, Rcl 39.655). 4. Liminar referendada.



      (Rcl 60293 MC-Ref, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-08-2023 PUBLIC 14-08-2023)